Tribunal: STF
Processo: ARE 1406485
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL DECORRENTE DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Turma Regional Suplementar do Paraná do Tribunal Regional Federal da Quarta Região decidiu:



    “PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IRSM FEVEREIRO/1994. TÍTULO JUDICIAL. REVISÃO DA RMI. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 



    A competência para processar e julgar os litígios de benefícios decorrentes de acidente do trabalho, inclusive as ações revisionais da RMI de benefício acidentário, é da Justiça Estadual. 



    Por mais que o título original executado não tenha excluído expressamente os benefícios acidentários, por força do art. 109, I, da CF/88, não é possível entender que a revisão compreenda todo e qualquer benefício, já que a causa foi julgada pela Justiça Federal, sendo excluídos, pois, os benefícios de natureza acidentária” (e-doc. 99).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela harmonia do julgado recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 113). 



    4. O agravante argumenta que, “na qualidade de titular do benefício previdenciário NB 087 620 265 2, ingressou com o cumprimento individual da sentença proferida na Ação Civil Pública 2003.70.00.070714-7/PR em face do INSS, postulando a atualização monetária de seu benefício, mediante o cômputo do IRSM de fevereiro de 1994 (39,67%) nos salários-de-benefícios, além do pagamento das diferenças vencidas” (fl. 3, e-doc. 121).



    Assinala que “o Juízo a quo não se atentou para o fato de que a demanda de origem (cumprimento individual de sentença coletiva) NÃO versa sobre indenização por acidente de trabalho, mas sim sobre a revisão do IRSM, que nada diz respeito ao acidente que deu origem ao benefício objeto de revisão” (fl. 6, e-doc. 121).



    Anota que, “conforme já demonstrado nas razões de recurso, pouco importa a natureza do benefício em questão, tratando-se unicamente de promover, por força da sentença proferida no bojo da Ação Civil Pública n. 2003.70.00.070714-7, o recálculo da renda mensal dos benefícios mediante o cômputo do IRSM de fevereiro de 1994, que foi ignorado pelo INSS quando da concessão” (fl. 6, e-doc. 121).



    Anota “não importa(r) qual a natureza do benefício que deve ser corrigido, tampouco se discute o acidente ocorrido no exercício da atividade laboral. Trata-se de mera atualização monetária” e que, “com amparo na jurisprudência deste E. Tribunal, que o caso vertente não está inserido na ressalva do art. 109, inciso I da Constituição Federal” (fls. 7-8, e-doc. 121).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º e o inc. I do art. 109 da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 638.483-RG, Tema 414 da repercussão geral, Relator o Ministro Cézar Peluso, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “compete à Justiça Comum Estadual julgar as ações acidentárias que, propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), visem à prestação de benefícios relativos a acidentes de trabalho”. Eis a ementa deste julgado:



    “RECURSO. Extraordinário. Competência para processar e julgar. Benefícios previdenciários. Acidentes de trabalho. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso provido. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas relativas ao restabelecimento de benefícios previdenciários decorrentes de acidentes de trabalho” (DJe 31.8.2011).



    No mesmo sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL DECORRENTE DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.410.019-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9.1.2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Benefício acidentário. Competência. Justiça comum. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 638.483/PA-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, reconheceu a repercussão geral da matéria nele em debate, a qual guarda identidade com a ora em análise, bem como o reafirmou a jurisprudência da Corte no sentido de que compete à Justiça comum estadual julgar as causas propostas contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) referentes a benefícios previdenciários decorrentes de acidente de trabalho. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 792.280-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.12.2015). 



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO STF SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 638.483 RG, MIN. CEZAR PELUSO, TEMA 414). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 770.733-ED, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 20.10.2015).



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 873.238/RS, o Ministro Roberto Barroso ressaltou que “o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 638.483-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, com repercussão geral reconhecida, reafirmou a jurisprudência da Corte que estabelece a competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar causas relativas ao restabelecimento de benefícios previdenciários decorrentes de acidentes de trabalho” (DJe 22.3.2016). 



    Revelam-se improcedentes os argumentos do agravante quanto à apontada afronta ao inc. I do art. 109 da Constituição da República, pois, apesar de tratar-se de mera atualização monetária, não é suficiente para o eventual deslocamento do processo para a Justiça Federal por ser o benefício decorrente de acidente de trabalho. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito previdenciário. Execução individual de sentença coletiva. Benefício acidentário. Competência. Artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. Ausência de interesse recursal. Falta de prequestionamento de dispositivo alegado como violado. Necessidade de verificação dos limites objetivos do título exequendo. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de interesse recursal acerca da competência da Justiça Federal para o julgamento da demanda, uma vez que a Corte de Origem não declinou da competência para a Justiça Estadual. 2. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. É inviável, em recurso extraordinário, o exame dos limites objetivos do título exequendo. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.399.296-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, sessão virtual de 28.10.2022 a 9.11.2022).



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo recebidos como agravo regimental. 2. Alegada violação ao art. 109, I, da Constituição. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento de que a mera alegação a existência de interesse do INSS não enseja o deslocamento de competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal. Necessidade de análise do caso concreto. 3. Incabível recurso contra despacho que determina devolução dos autos ao Tribunal para aplicação da sistemática da repercussão geral. Inexistência de conteúdo decisório. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 858.729-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.5.2017). 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora